Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. VÍCIO INOCORRENTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
III. Razões de decidir
3. No caso, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, que diverge daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão, vícios não verificados no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022